Tribunal: TJSP
Processo: 1003032-55.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 1,83%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 1,83%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESCABIMENTO – A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no 10.931/2004. E não há se falar na inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o 32, de 11/9/2001, devendo ainda ser considerado que o E. Supremo Tribunal Federal declarou recentemente (RE 592377/RS) a validade do artigo 5o, da MP 2.170-36/2001 – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – DESCABIMENTO - Respectiva cobrança restou recentemente declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, desde que demonstrado ter sido prestado o respectivo serviço e não havendo abusividade na cobrança da referida tarifa, o que se observa no caso concreto – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – CABIMENTO - Embora possível sua cobrança, conforme decidido no Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, no caso concreto não houve a demonstração por parte da instituição financeira ré da efetiva prestação do respectivo serviço, o que resulta na configuração de abusividade da cobrança da referida tarifa – Sentença reformada - Recurso provido, nessa parte.